Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. ARTIGO 83, III DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO AVALIADO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. FUGAS. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVAS INTERCORRÊNCIAS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de crime doloso pelo apenado no curso da execução configura falta disciplinar de natureza grave conforme prevê o artigo 52 da Lei de Execuções Penais.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional (súmula 441 do STJ). Assentou-se, também, o entendimento de que infração dessa natureza pode ser utilizada para desabonar o requisito subjetivo previsto no artigo 83, III do CP.
3. No caso, agravante que praticou quatro fatos definidos como crime doloso durante a execução da pena, além de ostentar dois registros por fugas, fatos que, a despeito de praticados há mais de seis meses, revelam a falta de senso de responsabilidade do apenado para o cumprimento da pena, estando correta a conclusão do juízo a quo quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III da LEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.